Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-17.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-17.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO FONTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1
. Proferida uma decisão monocrática de indeferimento da gratuidade e abertura de prazo para preparo do recurso, eventual agravo interno que pretenda rediscutir a concessão do benefício em si deve ser interposto contra esta decisão.

2
. Não interposto recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade e transcorrido
in albis
o prazo para preparo, é exarada decisão subsequente não conhecendo do recurso por deserção. O recurso interposto contra esta segunda decisão visando discutir a concessão da gratuidade em si carece de dialeticidade, pois o direito à concessão do benefício foi objeto de decisão anterior à decisão ora recorrida.

Agravo interno não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos
8000792-26.2025.8.05.0194
, em que é agravante HUMBERTO FONTANA DE ALMEIDA e em que é agravada BANCO GMAC S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça